Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA CONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. sociedades empresárias. Quotas SOCIAIS OU AÇÕES. expressão econômica. balanço especial. ART. 861, I, do CPC. Procedimento após Penhora. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O sigilo dos dados bancários compreende garantia fundamental consagrada no texto constitucional, particularmente no artigo 5o, inciso XII. A quebra desse sigilo somente pode ocorrer nas hipóteses previstas na Constituição, ou seja, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
2. Admite-se a quebra do sigilo bancário em situações excepcionais, em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana, como ocorre nas ações de alimentos.
3. Não se desconhece que as quotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica, porquanto estas se expõem à penhora conforme o artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil. A despeito disso, o art. 861, I, do CPC enuncia que, apenas após a efetiva constrição das quotas de sócio, seria possível a fixação de prazo para que a sociedade apresente balanço especial. Logo, o pleito recursal encontra óbice no procedimento contido na Lei Adjetiva.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.